Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO. ALTERAÇÃO DE PEDIDO SUPERVENIENTE AO INÍCIO DO PROCESSO. CONVERSÃO PARA HABILITAÇÃO DIRIGIDA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE ADOÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos da habilitação para adoção. A decisão recorrida entendeu que os agravantes haviam sido habilitados para adoção de apenas uma criança, já concluída por meio de adoção dirigida da adolescente Y., devendo, portanto, apresentar novo pedido de habilitação para eventual adoção de segunda criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a habilitação originária para adoção, que resultou em adoção dirigida de apenas uma criança, permite o desarquivamento dos autos para viabilizar nova adoção, ou se é necessária nova habilitação, conforme previsão do ECA e da Resolução CNJ no 289/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que deferiu a habilitação originária reconheceu o cumprimento dos requisitos legais e determinou a inclusão dos agravantes no cadastro de habilitados à adoção, conforme art. 50 do ECA.
4. O processo foi direcionado posteriormente à adoção da adolescente Y.G., em modalidade dirigida, tendo sido concluído com trânsito em julgado da sentença de adoção em 14/08/2024, nos termos da certidão constante dos autos.
5. A Resolução CNJ no 289/2019, Anexo II, art. 9o, II, estabelece que o sistema inativará a habilitação dos pretendentes nos casos de trânsito em julgado de sentença que defira o pedido de adoção na forma pretendida.
6. Uma vez inativada a habilitação pela concretização da adoção dirigida, exsurge a necessidade de novo procedimento de habilitação, nos termos do parágrafo único do referido artigo.
7. A decisão agravada está em conformidade com a legislação e não apresenta vícios, não havendo direito à manutenção da habilitação original para uma segunda adoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conclusão de adoção dirigida inativa a habilitação original dos pretendentes, nos termos do art. 9o, II, da Resolução CNJ no 289/2019.
2. Para nova adoção após sentença transitada em julgado, é necessário novo pedido de habilitação, mesmo que o perfil inicial tenha descrito o interesse de adoção de mais de uma criança.